Tribunal: TJMT
Processo: 1002820-02.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002820-02.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), MOACIR MOTA - CPF: 704.690.081-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOÃO EDVALDO DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS —
AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE PÚBLICO – DIRETOR DO PRESÍDIO —ÍNDICIOS VEEMENTES E CONCORDANTES DA PRÁTICA DE GRAVÍSSIMOS ATOS ÍMPROBOS — RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL — RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 20, parágrafo único, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, autoriza o afastamento cautelar de agente público, em ação civil pública por improbidade administrativa, quando presentes indícios veementes e concordantes da prática de atos ímprobos, bem como a permanência do agente no cargo implique em risco à instrução processual, circunstância evidenciada no caso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto p
or
MOACIR MOTA
em face da decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa

no 1000929-20.2017.811.0040, deferiu medida liminar requerida pelo Ministério Público para determinar o afastamento do exercício cargo público de gente penitenciário, diretor do CRS.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Agravante, em síntese, que a ação civil foi proposta em razão de representação aviada pela Defensoria Pública, por supostos maus-tratos praticados por agentes prisionais, no Centro de Ressocialização de Sorriso.

Assevera o cerceamento de defesa, porque o procedimento que desencadeou a mencionada ação foi sumaríssimo e inquisitorial, sem a observância do devido processo legal, pois, foram praticados atos como inspeção judicial e oitiva informal dos agentes penitenciários lotados naquele CRS, sem que lhes fosse oportunizado acesso aos autos e as provas que estavam sendo produzidas, assim também sem a presença de defensor constituído.

Defende, assim, a nulidade do procedimento.

Sustenta que não existem provas que corrobore que tinha conhecimento ou era conivente com as agressões relatadas e que a supressão dos materiais de artesanatos utilizados pelos detentos se deu pelo fato de que estavam sendo utilizados para fins diversos e ilícitos.

Diz que a responsabilidade pela falta de estrutura e superlotação da unidade prisional não lhe pode ser atribuída, e que oficiou as autoridades quanto a situação precária do local, de modo que não pode ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa.

Ao final, requer o provimento do recurso reformar a decisão impugnada, com o consequente retorno do Agravante ao cargo.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida – id. 502182 -.

O agravado apresentou as contrarrazões – id. 734448 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do Agravo – id. 769644 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

MOACIR MOTA
em face da decisão que nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa

no 1000929-20.2017.811.0040, deferiu medida liminar requerida pelo Ministério Público para determinar o afastamento do exercício cargo público de gente penitenciário, diretor do CRS
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Vale ressaltar que o presente recurso se restringe a análise da legalidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu

o afastamento cautelar do Agravante, posto que a matéria de mérito, na qual analisará se houve qualquer ato ilícito praticado por ele, deverá ser analisada nos autos principais.

Com efeito, é certo que a possibilidade de afastamento cautelar do agente público do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração, é cabível quando demonstrar que a medida se faz necessária para instrução processual, nos termos do artigo 20o da Lei no 8.429/92,
in verbis
:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

Logo, dois são os fatos justificantes da medida, a saber: em primeiro lugar, se o agente público teria realizado conduta antijurídica que fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má intenção.

Em segundo lugar, se está agindo em prejuízo da instrução processual, sobretudo subtraindo provas, ameaçando testemunhas, criando situações embaraçosas, influenciando na produção de provas ou obstruindo a produção de provas legais, principalmente no caso de pressões, ameaças e coações de pessoas.

Na espécie, adveio aos autos fatos que, em princípio, demonstram a plausibilidade do direito substancial invocado para demonstra conduta antijurídica, isto é, indícios de
da prática de atos ímprobos
.

Ora, consta que vários presos denunciaram os maus tratos recebidos dentro do presídio, bem como os referidos depoimentos são corroborados com documentos que instruem o inquérito civil, entre eles, de fotos dos presos com marcas das supostas agressões perpetradas pelos requeridos.

Transcrevo trecho da decisão impugnada que demonstra de forma clara indícios de irregularidade, vejamos:

Isso porque, verifica-se que vários presos procuraram o Ministério Público para denunciar os graves fatos que estariam acontecendo dentro da unidade prisional desta Comarca, relatando as seguintes práticas: a existência de “solitária”, local em que seriam agredidos, despidos, recebendo banhos de água gelada, ficando sem alimentação e medicação necessária quando doentes. Há relatos também de que os agentes prisionais utilizariam uma barra de ferro para bater no teto da sala de isolamento (solitária) impedindo os presos de dormir, bem como que os agentes estariam jogando bombinhas e spray de pimenta dentro das celas e que teriam simulado situações de rebelião para justificar as agressões nos detentos (Num. 4974481 – p. 3-4; 4974488; 4974502; 4974533 – p. 1-3; 4974586 – p. 2-5; 4974591 – p. 2-3 e 4974592 – p. 9).

Corroborando os depoimentos individuais citados, foi carreado aos autos um abaixo assinado de 95 detentos, ratificando as humilhações e torturas em tese sofridas dentro do Centro de Ressocialização local, indicando, inclusive, ameaça aos presos que se denunciassem as práticas abusivas sofreriam as consequências “dobradas”, já que as autoridades teriam dado ao réu João carta branca para realizar as torturas, pois querem que os presos morram (Num. 4974497 – p. 5-9). Ademais, não pode passar despercebido, ainda, a existência de fotos dos presos com marcas das supostas agressões perpetradas pelos requeridos (Num. 4974503 – p. 01; 4974533 – p. 5; 4974586 – p. 7 e 4974587 – p. 1-3).

Some-se a isso o fato de que em vistoria realizada pelo magistrado titular da Quinta Vara Criminal desta Comarca, na qualidade de Juiz Corregedor do Presídio, este teria constatado a existência de duas celas isoladas dentro da unidade prisional (as solitárias), as quais estariam com grau elevado de insalubridade e que, segundo o requerido Mota, seriam utilizadas para “triagem” dos presos (Num. 4974499).

Se não bastasse isso, nesta instância recursal, o recorrente não apresentou elementos substanciosos a contrapor as evidências apresentadas na origem que apontam a participação deste em atos ímprobos.

Aliado a isso, a questão suscitada a respeito da cerceamento de defesa sequer foi enfrentada pelo Juízo
a quo
, razão pela qual seu enfretamento poderá acarretar na supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Aliado a isso, as questões suscitadas sequer foram enfrentadas pelo Juízo
a quo
, razão pela qual seu enfretamento poderá acarretar na supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Quanto ao
periculum in mora,
o
Ministério Público logrou êxito em demonstrar que a manutenção do agravante no exercício do mandato pode dificultar a instrução processual, uma vez que os presos/depoentes poderão sofrer retaliações pelo Agravante, aliás, o que já foi relatado por eles.

Ademais, o local onde está sendo averiguada a possível irregularidade é de gerência do Agravante, razão pela qual sua manutenção poderá dificultar a colheita de provas.

Portanto, partindo destes indícios é possível presumir que agravante se utilizará do seu cargo e poder para influenciar na produção das provas em seu benefício.

Na mesma linha, segue a jurisprudência desta Corte, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE PÚBLICO — ÍNDICIOS VEEMENTES E CONCORDANTES DA PRÁTICA DE GRAVÍSSIMOS ATOS ÍMPROBOS — RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL — VERIFICAÇÃO. O artigo 20, parágrafo único, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, autoriza o afastamento cautelar de agente público, em ação civil pública por improbidade administrativa, quando presentes indícios veementes e concordantes da prática de atos ímprobos, bem como a permanência do agente no cargo implique em risco à instrução processual .

Recurso não provido.

(N.U 0135446-70.2015.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)

Logo, como restou comprovado indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade, bem como a necessidade do afastamento do Agravante do cargo para instrução processual, nesta fase de cognição sumária, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020